Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA INSTITUÍDA EM ASSEMBLEIA. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO EM ESTATUTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença proferida em ação de inexigibilidade de débito cumulada com rescisão contratual e indenização por danos morais, a qual foi julgada improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade da assembleia realizada pela Apelada em que instituiu taxas devidas pelos associados, além da ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A Apelante não impugnou especificamente o fundamento da sentença de que houve decadência do direito de questionar a legalidade da assembleia ocorrida em 22/10/2013.
3.1. A Apelada é associação privada, de modo que suas atividades devem ser reguladas pelos arts. 53 a 61 do Código Civil. A incidência do CDC é excepcional, admitindo-se quando a associação oferece produtos ou serviços aos associados com escopo de comercialização, assemelhando-se ao conceito de fornecedor do art. 2o do CDC.
3.2. A taxa cobrada da Apelante pela associação não é de manutenção, mas sim de contribuição destinada a custear despesas com ampliações e modificações no empreendimento. Logo, a taxa em discussão nos autos pode ser cobrada da Apelante, nos termos do art. 22, §1o, do estatuto.
3.3. Em que pese a alegação de que a ata da assembleia não está acompanhada das assinaturas dos sócios votantes e que não houve a devida publicidade prévia ou posterior das deliberações para os demais sócios, o Ministério Público do Goiás, em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Apelada, considerou legal a cobrança da taxa de ampliação/investimento aprovada na assembleia de 22/10/2013, e salientou ser soberana a decisão assemblear que vincula todos os associados, inclusive os remidos.
3.4. O mesmo entendimento se estende à deliberação na ata da assembleia de 10/04/2017, na qual foi aprovada a alteração no valor da taxa para reforma e ampliação do empreendimento, instituída na assembleia de 2013.
3.5. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que, após o TAC, pleiteou administrativamente o seu desligamento da associação e foi-lhe cobrada a taxa de cancelamento. Não há prova, portanto, de abusividade ou ilicitude na conduta da Apelada nesse ponto.
3.6. Não foi demonstrada conduta abusiva ou ilícita da Apelada que gere o dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Presente a previsão no estatuto de associação, é possível a cobrança de todos os associados de taxa de ampliação e reforma. É incabível a pretensão de anulação de assembleia quando, além de transcorrido o prazo decadencial, houve declaração da legalidade da taxa de contribuição em TAC firmado entre a associação e o Ministério Público. Ausente a comprovação de conduta ilícita ou abusiva da associação, não é cabível o pleito de indenização por danos morais”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 53 a 61 do Código Civil; e normas do estatuto da associação.